Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-26.2019.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001137-26.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS PEREIRA - CPF: 429.740.111-87 (EMBARGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS PEREIRA - CPF: 429.740.111-87 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INCABIMENTO -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o §2º, do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, sendo que apenas não sendo possível mensurá-lo é que o arbitramento dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

2. No caso, o valor do proveito econômico obtido corresponde ao valor do débito cobrado que, com a reversão da sentença, resta proclamado devido, caracterizando legítima a cobrança. Logo, a verba honorária deve recair sobre o montante de R$ 14.448,52 (quatorze mil quatro centos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) que, como dito, corresponde ao valor econômico obtido pela ré/embargante.

3. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que, antes da reforma do ato sentencial, o direito aos honorários sucumbenciais militava em favor do advogado da parte contrária.

4. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ré e julgou prejudicado o apelo apresentado pelo autor (ID 53507985).

Irresignada, a ré aduz que o acórdão é omisso, na medida em que reformou a decisão de primeira instancia, de modo a julgar improcedentes os pedidos do autor, e inverter o ônus sucumbencial, sem observar, contudo, que ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastou o proveito econômico obtido pelo autor, não havendo como prevalecer a fixação dos honorários com base no mesmo critério, que deixou de existir.

Defende que, também houve omissão quanto ao disposto no §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil (ID 54623956).

Embora intimado, o autor/embargado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 57133982).

Em tempo,
d
iligencie o Departamento no sentido de retificar a capa dos autos, porquanto, trata-se apenas de um recurso de embargos de declaração, interposto pela ré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a ré aduz que o acórdão é omisso, na medida em que reformou a decisão de primeira instancia, de modo a julgar improcedentes os pedidos do autor, e inverter o ônus sucumbencial, sem observar, contudo, que ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastou o proveito econômico obtido pelo autor, não havendo como prevalecer a fixação dos honorários com base no mesmo critério, que deixou de existir.

Defende que, também houve omissão quanto ao disposto no §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil (ID 54623956).

Todavia, sem razão a recorrente.

É que, embora a sentença tenha sido reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ainda há de prevalecer a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, agora obtido pela ré, consistente no valor do débito declarado inexistente (R$ 14.448,52).

Com efeito, para melhor compreensão da matéria, importa transcrever a norma de regência.
Verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I -
o grau de zelo do profissional
;

II -
o lugar de prestação do serviço
;

III -
a natureza e a importância da causa
;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, a teor do que dispõe o §2º, do art. 85, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, sendo que apenas não sendo possível mensurá-lo é que o arbitramento dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

No caso, o valor do proveito econômico obtido corresponde ao valor do débito cobrado que, com a reversão da sentença, resta proclamado devido, caracterizando legítima a cobrança.

Nesse contexto, entendo que a verba honorária deve recair sobre o montante de R$ 14.448,52 (quatorze mil quatro centos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) que, como dito, corresponde ao valor econômico obtido pela ré/embargante.

Por sua vez, também não há que se falar em aplicação do §11, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso
, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Ou seja, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Isto importa em dizer que
somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença
, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que, antes da reforma do ato sentencial, o direito aos honorários sucumbenciais militava em favor do advogado da parte contrária.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CARÁTER PETITÓRIO - CONTRATO DE PERMUTA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - ART. 1.245 DO CC - PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §§2º E 11º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2º e 11, do CPC)
. (TJMT - Ap 157274/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

Assim, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da ré/embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020